Tribunal: TJDFT
Processo: 0716582-47.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a quitação de todo e qualquer débito existente entre as partes referente ao cartão de crédito final 2040, e julgou improcedentes os demais pedidos. Narra a inicial que o autor teve problemas com cobranças indevidas, mesmo após o bloqueio do cartão de crédito e cancelamento de sua conta no banco recorrido.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo. Defende que faz juz à indenização a título de danos morais, pois a conduta do recorrido não gerou apenas um aborrecimento, mas sim atingiu o seu lado emocional, psicológico e físico. Afirma que houve cobrança por ter recebido e-mails de faturas com lançamentos indevidos. Em contrarrazões, o recorrido arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta a inexistência de danos morais.
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/95), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
5. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Considerando que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, rejeito a preliminar.
6. Observa-se que a questão devolvida para a análise desta Turma é se houve, no caso, a ocorrência de dano moral. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). Os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Para que seja configurado, é necessário afetar diretamente a dignidade do indivíduo.
7. Na hipótese, verifica-se que o recorrido alegou que, por uma oscilação interna, o pagamento não foi reconhecido, razão pela qual constou na fatura os lançamentos indevidos e que não há débitos em nome do recorrente. Os lançamentos indevidos na fatura, por si só, não configuram dano moral, porquanto seria necessário algo a mais, tais como cobranças excessivas, negativação do nome, pagamento da fatura de modo a prejudicar a sua própria subsistência e/ou gastos no cotidiano, o que não foi verificado no caso. Portanto, a despeito da falha na prestação do serviço da instituição bancária, a situação vivenciada não gerou dano moral passível de compensação, ante a inexistência de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora. Embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos, a operação bancária não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Não há qualquer prova de repercussão na esfera extrapatrimonial do recorrente. Desse modo, conclui-se que o recorrido não praticou qualquer ato ilícito capaz de atingir os atributos da personalidade do recorrente, a legitimar a pretendida reparação por dano moral. Inexistindo, no caso, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a manutenção da sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.